Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735094-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLERIA REIS LOURENCO COELHO DOS SANTOS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25255104, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CLERIA REIS LOURENÇO COELHO DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SAO JOSE LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Julgo prejudicado o pedido de preferência constitucional elaborado por CLERIA REIS LOURENÇO DOS SANTOS, pelo fato da credora ter cedido o crédito a que faz jus no Precatório em epígrafe, conforme escritura pública 25255105. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac